Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL. IPVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE QUAISQUER DAS FACULDADES INERENTES AO DIREITO DE PROPRIEDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DÍVIDA ATIVA. REGULAR ANOTAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal no tocante ao pleito concernente à emissão de licenciamento de veículo, julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial, onde pretendia a declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA, com a consequente retirada do seu nome do cadastro restritivo, além da condenação por danos morais.
II. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor, nos termos do art. 1.o §5o da Lei no 7.431/85.
III. A partir da apreensão o então proprietário não mais pôde exercer quaisquer das faculdades inerentes ao direito de propriedade, não lhe sendo possível usar, gozar, usufruir ou dispor do automóvel.
IV. A prova documental permite apurar que a apreensão do veículo não ocorreu em 31/10/2016, como afirmado na inicial, mas sim em 31/10/2017, com decisão judicial de liberação e consequente devolução em outubro de 2020.
V. Considerando que o fato gerador do IPVA se dá em 1.o de janeiro de cada ano (art. 4.o, II, ‘a’, do Decreto n. 34.024/2012), não deve incidir IPVA sobre o veículo nos anos de 2018 e 2019. Especificamente quanto ao ano de 2020, destaca-se que a não incidência também deve ser aplicada à integralidade do período anual, uma vez que a situação em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses de incidência do fato gerador do IPVA estabelecidas no artigo 4o do Decreto no 34.024/2012.
VI. A mera cobrança do IPVA nos anos de 2018 a 2020 não é causa a subsidiar o pedido de danos morais. Ademais, os documentos nos autos atestam a inclusão na dívida ativa de débitos de IPVA relativos ao período de 2016 a 2019. Portanto, ainda que insubsistente a inscrição relativa aos anos de 2018 e 2019, há regular anotação decorrente dos débitos anteriores. A existência de anotação anterior por débito regular afasta a possibilidade de reparação por danos morais, conforme se extrai do exposto na Súmula 385/STJ.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a inexigibilidade do débito do IPVA em nome da parte autora quanto ao veículo placa PAG7840 referente aos anos de 2018 a 2020, devendo o Distrito Federal promover o cancelamento das certidões da dívida ativa relativos àqueles débitos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.